Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703083-95.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ALEX DE MOURA LIMAO, H. M. L. DECISÃO INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO Diante da notícia do descumprimento de decisão judicial, a apelante requereu, em 28/01/2021, dilação de prazo para comprovação do cumprimento da tutela de urgência que determinou a ela que autorize 2 sessões semanais de terapia ocupacional para a 2a autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 100,00 por recusa. Ocorre que o despacho de intimação da apelante para comprovação do cumprimento da decisão judicial foi disponibilizado em 07/01/2021. Assim, se a apelante sabia que não dispunha dos documentos necessários para essa comprovação, deveria ter diligenciado em tempo, não sendo razoável que apenas em 28/01/2021 venha solicitar dilação de prazo de 15 dias para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo, ao mesmo tempo em que majoro a multa para R$ 1.000,00 por recusa, limitada a R$ 30.000,00. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator